Tribunal: TJDFT
Processo: 0022683-76.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0022683-76.2011.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CAROLINA AMORIM RIBEIRO RECORRIDO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO Esta Presidência (ID 14034328, fls. 15 a 18) inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ conheceu do agravo somente para dar “parcial provimento ao recurso especial, apenas para afastar a multa do art. 1.026, § 2°, do CPC/2015, imposta à recorrente” (ID 19163001). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 424 da sistemática da repercussão geral (ID 19164691 ) e negou seguimento ao recurso quanto aos demais aspectos. Assim, considerando que a Corte Suprema negou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário neste aspecto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034